Tribunal: TJDFT
Processo: 0740744-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740744-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENILDA JOSE DE SOUZA PEDROSO, CLAUDIA CONDE NOGUEIRA AGRAVADO: INTERINVEST BRASIL LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento não tem pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora